Tribunal: STF
Processo: HC 107501
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
HOMICÍDIO – DENÚNCIA – PRONÚNCIA – CRIVO DO JÚRI – QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA – PENA – FIXAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MOTIVAÇÃO DO DELITO – SURPRESA DA VÍTIMA – IMPROPRIEDADE. Consubstanciando qualificadoras motivo fútil e prática a dificultar ou a impossibilitar a defesa da vítima, descabe considerar esses fatos na fixação da pena-base, ou seja, como circunstâncias judiciais.